Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700188-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS, THAIS CRISTINA ALVES AGRAVADO: CAVALCANTE E SOUSA SERVICOS E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CAVALCANTE DE LIMA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS e THAIS CRISTINA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual rejeitada exceção de pré-executividade; decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. ID 107564351 Na petição de ID 107564351 os executados Thais Cristina Alves e Devison Moises Fernandes de Jesus alegaram a nulidade da citação da primeira executada, Carfil Assistência e Transp. Eirelli-ME, sob o argumento de que fora esta citada em nome de Devison Moises, o qual jamais a representou, tendo participado no negócio jurídico apenas a título de garantidor. Por tal motivo, pleitearam o reconhecimento da nulidade da citação e também de todos os atos processuais. A parte, entretanto, não trouxe aos autos provas de suas alegações. As citações de todos os executados não padecem de quaisquer vícios. Quanto ao prazo para embargos à Execução, já transcorrido em face de todos os executados. Exceção de Pré-executividade Alegaram os executados Thais Cristina Alves e Devison Moises Fernandes de Jesus: a) ausência de título executivo; b) impenhorabilidade do bem imóvel por tratar-se de bem de família. A parte exequente manifestou-se desfavoravelmente ao pedido dos executados. Em relação ao título exequendo, não assiste razão aos excipientes, já que o título executivo preenche os requisitos legais, estando assinado pelo devedor, através de sua representante, bem como por duas testemunhas, além dos devedores solidários (excipientes). O título traduz, portanto, obrigação certa, líquida e exigível. Relativamente à alegação de impenhorabilidade do imóvel, mostra-se descabida. Como cediço, o bem de família legal torna impenhorável o imóvel do devedor, exceto por dívidas elencadas no art. 3o da Lei Federal 8.009/90. De acordo com a jurisprudência, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, é necessário prova inequívoca de que o imóvel penhorado tenha natureza residencial e seja o único de propriedade do casal ou entidade familiar ou seja registrado como de família. (precedente: TRT 5a REGIÃO, AP 00858008420095050561 BA 0085800-84.2009.5.05.0561. Rel. Jeferson Muricy. 5a Turma. Publicação: 20.04.2015). Neste Sodalício, colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, objeto de constrição, destinado a sua moradia e de sua família. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1336325, 07071404320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifei) No caso dos autos, alegam os executados que não dispõe de outro imóvel, além de que afirmaram residir nele com os filhos. Não há nos autos, todavia provas de que os executados residam no bem penhorado. Ao contrário, no próprio título executivo (instrumento de confissão de dívida de ID 36241785), consta que ambos os executados são residentes na Colônia Agrícola Samambaia CH 01 lote 18 casa 02, Taguatinga. Sendo assim, rejeito a exceção de pré-executividade. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo informado no Id 105009183, relativamente à penhora no rosto dos autos. Intime-se.” – pp. 355/356 dos autos em PDF. Nas razões recursais (ID 32930980), DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS e THAIS CRISTINA ALVES defendem nulidade de citação e alegam impenhorabilidade do bem de família. Pontuam, ainda: “Os Agravantes requereram que fosse; Acatado o pedido de Chamado do feito à ordem para DECLARAR NULO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, tornando sem efeito a hasta pública realizada neste Juízo, bem como o pedido para que a Secretaria da vara procedesse com a expedição do competente mandado de citação e intimação da parte EXECUTADA DEVEDORA CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME, para se manifestar nos autos caso queira no prazo legal, referente ao pedido reportado na peça de ingresso por parte da Agravada. Assim, como nos termos das regras de nosso ordenamento processual civil em vigor, que será apresentado pelos Agravantes o competente Agravo de Instrumento, visto que o prazo para manifestarem suas defesas nos autos contar-se à da juntada do último mandado de citação e intimação devidamente cumprido, que não foi o caso da empresa EXECUTADA DEVEDORA CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME. Que conforme se infere no Contrato Social arrolado no presente Agravo de Instrumento, o Agravante DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS, jamais fez parte do Contrato Social ou mesmo teve poderes para receber Citação na qualidade de Procurador ou representante legal da Executada CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME, o que por se só torna Nulo todos os atos processuais. No caso em tela a parte Embargada no Doc. ID 109992134, induziu o Juízo ao erro em mencionar que a Executada CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME, teria sido devidamente Citada da Execução Principal, visto que conforme se infere na Certidão do Senhor Oficial de Justiça Doc. Id, n. 47884184, a Citação se deu na pessoa do Agravante DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS, que jamais fez parte do Contrato Social da Executada CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME, e nunca obteve poderes para assinar Citação Judicial em seu nome. Para reforço da nulidade ora, assim reportou a Terceira Turma do Colendo Augusto Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/20. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/15. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/15). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/15 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/15, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido." (STJ, REsp 1930225/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2021, v.u., grifou-se) Ora, a nulidade de citação alegada na ação de conhecimento ou Execução de Título Executivo Extrajudicial, deve ser vista de ofício por esta Colenda Turma e assim requer para tornar sem efeito todos os atos processuais praticados até o presente momento e deste a incluir a arrematação do bem imóvel pertencente aos Embargantes, posto que aos mesmos não decaiu o prazo capital para interposição de Embargos à execução visto que ausente a citação e intimação do Representante legal da Executada CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME. Do pedido de acolhimento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTABILIDADE, pela Declaração da insubsistente a PENHORA efetivada nos autos, determinando a expedição do competente Ofício de sua desconstituição para o Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que tratasse de ÚNICO BEM DE FAMÍLIA, bem como o prazo de 10 dias úteis para que seja juntado aos autos a certidão de propriedade no Distrito Federal e extinção do feito, com a consequente condenação da Agravada ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios. Em 03 de novembro de 2021 os Agravantes requereram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Doc. Id. n. 107564360, referente a nulidade da penhora do imóvel situado nesta Capital, no Condomínio Alto DA Boa Vista, Quadra 106, conjunto 1, Casa 02, Sobradinho/DF, por tratar-se de Único Bem de Família, Conforme Doc. de ID n. 113266525, o Magistrado em sua Decisão Interlocutória ordenou que fosse realizado a Penhora do imóvel situado nesta Capital, no Condomínio Alto DA Boa Vista, Quadra 106, conjunto 1, Casa 02, Sobradinho/DF, no mesmo endereço residencial dos Agravantes o que demonstra sem sombra de dúvidas que se trata de um ÚNICO BEM DE FAMILIA onde os Agravantes residem, conforme está devidamente instruído por Docs. de Ids. 108120871, 108956930 e 108956932 (certidões de propriedade). Nota-se por oportuno, que somente ocorreu a Citação dos Agravantes, no endereço em que residem por tratar-se de um Único bem de família onde residem a partir do ano de 2017, o que tornou frustradas as demais Citações nos endereços alheios ao local de moradia dos Agravantes. Endereços esses fornecidos pela Agravada para que procedesse a citação dos Agravantes. No caso em tela, os Agravantes jamais tiveram o escopo de fraudar a execução, sendo que na verdade o imóvel Penhorado, trata-se de Único Bem de Família, no qual os Agravantes residem com seus filhos menores MARCO TÚLIO ALVES FERNANDES e JOÃO PEDRO ALVES FERNANDES, residem conforme faz prova cópia Certidão de Nascimento dos filhos do casal. Doc. Ids 107564365, 107564366. Por outro lado, conforme faz prova nos Doc. De Ids. 107564367, os Agravantes possuem apenas o Direito Aquisitivo do situado nesta Capital, no Condomínio Alto DA Boa Vista, Quadra 106, conjunto 1, Casa 02, Sobradinho/DF. ( ) Acontece que, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em sua Douta Decisão, foi induzido a erro por entender que os Agravantes não residam no bem penhorado. Finalmente, o periculum in mora encontra-se presente, tendo em vista que o MM. Juiz de Primeiro Grau não tornou nulo todos os atos processuais, deixando de apreciar a ausência da Citação da Executada CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI – ME, bem como rejeitou o pedido de Exceção de Pré-Executividade da Penhora do Único bem de família dos Agravantes situado nesta Capital, no Condomínio Alto DA Boa Vista, Quadra 106, conjunto 1, Casa 02, Sobradinho/DF, objeto da Matricula 15408 Registrada no Cartório 7° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL na quadra 5, área especial 01, lote 01, Sobradinho/DF. Caso seja mantido na sua penhora o mesmo será levado a leilão, trazendo prejuízos irreparáveis para os Agravantes, enquanto que o fumus boni iuris configura-se no dispositivo legal que rege a matéria, e entendimento pacífico de nossos tribunais, que classifica como sendo impenhorável o Único Bem de família.” – ID 32930980, pp. 6 a 16. Requerem ao final: “Desse modo, requerem os Agravantes o deferimento liminar para determinar o sobrestamento do processo de Execução até o julgamento do presente Agravo, e no mérito declarar nulo todos os atos processuais e a insubsistente da penhora efetivada nos autos, por tratar-se de Único Bem de família, Oficiando o Cartório do 7o Registro de Imóveis pela desconstituição da Penhora registrada na Matricula do Imóvel, por ser da mais lídima JUSTIÇA.” – ID 32930980, pp. 16/17. Preparo recolhido (IDs 32932295 e 32932296). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada exceção de pré-executividade. Os agravantes requerem concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo de execução até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, pleiteiam declaração de nulidade dos atos processuais, dada alegada nulidade na citação da terceira embargada e cancelamento da penhora efetivada em imóvel por se tratar de bem de família. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de execução fundada em título extrajudicial (autos n. 0714917-47.2019.8.07.0001) – termo de confissão de dívida – promovida, em 4/6/2019, por CAVALCANTE E SOUSA SERVICOS E COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME (agravado) em desfavor de CARFIL ASSIT. E TRANSPOTES EIRELI-ME, de THAIS CRISTINA ALVES (agravante) e de DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS (agravante) – pp. 28 a 31 dos autos em PDF. No “termo de confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças” (pp. 44 a 46 dos autos em PDF), assinado em 6/8/2018, constaram como garantidores solidários THAIS CRISTINA ALVES e DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS (agravantes) e como devedora CARFIL ASSIT. E TRANSPOTES EIRELI-ME, título em que reconhecida como devida a quantia de R$49.990,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa reais). Como se vê, exigibilidade, certeza e liquidez caracterizadas, revelando-se a higidez do título de crédito, objeto da execução. Em 2/7/2019, determinada a citação dos executados para satisfação do débito (pp. 60/61 dos autos em PDF). Após diligências frustradas, os três executados foram citados – CARFIL ASSIT. E TRANSPOTES EIRELI-ME, THAIS CRISTINA ALVES (agravante) e DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS (agravante). Os agravantes impugnam a citação de CARFIL ASSIT. E TRANSPOTES EIRELI-ME sob a alegação de que nula por ter sido assinada por DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS (agravante), o qual não seria seu representante legal. Os três executados foram citados no mesmo endereço e na mesma data (pp. 77 a 79 dos autos em PDF). Como visto, no “termo de confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças” (pp. 44 a 46 dos autos em PDF), THAIS E DEVISON figuraram como garantidores solidários. THAIS constou também como sócia da empresa CARFIL ASSIT. E TRANSPOTES EIRELI-ME. Além disso, THAIS e DEVISON são casados, conforme certidão de casamento juntada aos autos (p. 294 dos autos em PDF). O art. 264, § 2o do Código de Processo Civil dispõe que “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Recorde-se, ainda, que “2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior [STJ], é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). Em outras palavras, citação realizada via de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências é válida. E se DEVISON, garantidor solidário do título executado e cônjuge da sócia THAIS, assinou o mandado de citação, nos termos da da Teoria da Aparência, o ato é válido. Quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família, os agravantes sustentam residir no imóvel penhorado – Lote no 02 do Conjunto 01 da Quadra 106 do loteamento urbano "Alto da Boa Vista", situado no Setor Habitacional Alto da Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho-DF – desde 2017. O art. 1o da Lei 8.009/90: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” Portanto, para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, além da propriedade, necessária a prova de que o imóvel penhorado é usado como residência da entidade familiar, o que ainda não elucidado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, como bem salientado na decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade, “alegam os executados que não dispõe de outro imóvel, além de que afirmaram residir nele com os filhos. Não há nos autos, todavia provas de que os executados residam no bem penhorado. Ao contrário, no próprio título executivo (instrumento de confissão de dívida de ID 36241785), consta que ambos os executados são residentes na Colônia Agrícola Samambaia CH 01 lote 18 casa 02, Taguatinga.” (p. 356 dos autos em PDF). Além disso, os executados foram citados em endereço diverso em outubro de 2019, qual seja: SHA CONJUNTO 4 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71994-010 (pp. 77 a 79 dos autos em PDF). Como se vê, não demonstrada a probabilidade do direito, razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora